Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 282.559.818-61 (APELANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 138.839.091-49 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU, EM PARTE, O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO NOTARIAL. TABELIÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aleteia de Fátima Negrão Marcelo em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra Regina Maria Teixeira Coelho, tabeliã do 2º Serviço Notarial da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. A autora imputou à requerida a negativa de averbação da distribuição de ação de execução na matrícula de imóvel pertencente ao devedor, sob o argumento de alienação fiduciária, alegando prejuízo financeiro decorrente da suposta perda de garantia do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a tabeliã é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória por danos decorrentes de ato praticado no exercício da função pública; e

(ii) examinar a possibilidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, são considerados atividades públicas delegadas, sujeitas à responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Conforme fixado pelo STF nos Temas 777 e 940 de repercussão geral, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, cabendo ação regressiva contra o agente nos casos de dolo ou culpa. O tabelião, portanto, não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ações indenizatórias movidas por particulares.

5. A tese do Tema 940 prevê que a ação de reparação por danos deve ser dirigida à pessoa jurídica responsável pela delegação (no caso, o Estado), e não ao agente público ou delegatário diretamente.

6. A inovação recursal, consistente no pedido alternativo de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, não pode ser analisada, pois tal questão não foi suscitada na fase de conhecimento e não se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, conforme disposto no art. 486 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os tabeliães e registradores oficiais, na condição de agentes públicos delegatários, não possuem legitimidade passiva em ações indenizatórias decorrentes de atos praticados no exercício de suas funções, sendo o ente estatal responsável pela reparação de danos com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A inovação recursal consiste na apresentação de questões não debatidas nos autos originários e não pode ser apreciada em grau de apelação, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 338, 486 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

1. STF, RE 842.846, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.03.2019.

2. STF, RE 1.027.633, Tema 940, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2020.

3. TJ-MT, AI 1016260-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

4. TJ-MT, N.U. 0046077-10.2013.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALETEIA DE FÁTIMA NEGRÃO MARCELO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais,
acolheu os embargos de declaração opostos pela recorrida, Regina Maria Teixeira Coelho, reconhecendo a ilegitimidade passiva desta para figurar no polo da demanda, com fundamento nos Temas 777 e 940 do STF, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença recorrida deixou de observar corretamente os precedentes da Suprema Corte, argumentando que os notários e registradores, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, possuem responsabilidade subjetiva pelos danos causados a terceiros em razão de dolo ou culpa, ressaltando que o Tema 777 não afasta a possibilidade de o lesado demandar diretamente o tabelião.

Ainda, defende que os tabeliães e notários não se enquadram no conceito de agentes públicos, sendo inaplicável o Tema 940 do STF na hipótese dos autos.

Com isso, requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da recorrida, e, alternativamente, a inclusão do Estado no polo passivo, com a remessa dos autos à Vara de Fazenda Pública, a fim de processar e julgar o feito.

Contrarrazões apresentadas no Id. 235067711, pelo desprovimento do apelo.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que ALETEIA DE FÁTIMA NEGRÃO MARCELO ajuizou
ação indenizatória por danos materiais e morais
em face de
REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, Tabeliã do 2º Serviço Notarial da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá,
relatando que
, em 13/02/2017, propôs a Ação de Execução nº 1003804-57.2017.8.11.0041 contra o terceiro Omar Mustafa Fares e, após obter certidão judicial de distribuição da ação, buscou averbar a informação na matrícula do único imóvel possuído pelo devedor, nos termos do o art. 828 do CPC, por meio do protocolo nº RQ 001 167774.

Aduz que o referido pedido de averbação

restou indeferido pelo registrador em 03/03/2017, sob a alegação de que o imóvel estava alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Entretanto, em 06/03/2017, a Tabeliã registrou o cancelamento da alienação fiduciária, consolidando a propriedade em nome de Omar Mustafa Fares e, em seguida, o imóvel foi transferido a um terceiro.

Com tais argumentos, ajuizou ação indenizatória contra a tabeliã, alegando que, diante da negativa de direito previsto em Lei Federal, sofreu prejuízos financeiros de grande monta, uma vez que perdeu o único meio de receber seu crédito.

Após a regular tramitação processual, Juízo
a quo
proferiu decisão e saneamento do feito, oportunidade em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pela requerida. Contra a decisão, a requerida opôs embargos de declaração, sendo os aclaratórios acolhidos pelo Juízo
a quo
, proferindo a sentença de extinção, ora recorrida.

É a sentença, no essencial:

“[...] Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais
proposta por
ALETEIA DE FÁTIMA NEGRÃO MARCELO
em desfavor de
REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO,
em que pede a condenação da ré em razão dos prejuízos experimentados pela não averbação da existência de execução judicial na matrícula de imóvel pertencente a terceiro que, à época, era executado pela autora. Após a prolação da decisão saneadora de ID 129320162, a ré opôs embargos de declaração, ao argumento de omissão na apreciação da ilegitimidade passiva arguida pela embargante em sua contestação. A embargante sustenta que a decisão não observou de maneira correta os Temas de Repercussão Geral emitidos pelo STF nº 940 e nº 777. A embargada apresentou contrarrazões. Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. [...] No caso em comento, a embargante alega que a decisão é omissa quanto aos Temas de Repercussão Geral emitidos pelo STF nº 940 e nº 777. A decisão saneadora rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e registrou expressamente : “
O Tema 777 do STF embora preveja a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, esta responsabilização se trata de uma possibilidade, de modo que resta facultado à parte que se sinta lesada demandar ou não contra o Estado, ao qual é assegurado o direito de regresso.”
O Tema 940 do STF somente foi alegado pela ré/embargante após a decisão saneadora, de modo que, em sendo a ilegitimidade da parte matéria de ordem pública, possível a sua arguição pela parte à qualquer momento. O STF firmou a seguinte tese no Tema 940: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Negritei) Da leitura da tese em referência possível concluir que os tabeliães e registradores oficiais não se enquadram na categoria de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, de modo que necessário ajuizamento da ação contra o Estado e não o agente público.

[...]
”.

A controvérsia recursal se limita a analisar a ilegitimidade passiva da requerida para figurar no polo passivo de demanda judicial, fundamentada na reparação de danos supostamente decorrentes de ato praticado no exercício de sua função como registradora do 2º Serviço Notarial da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Pois bem.

Como é cediço, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, e são munidos de fé pública, destinados a conferir autenticidade, publicidade e segurança às declarações de vontade das partes.

No caso em apreço, a apelante objetiva a responsabilização de REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO ao pagamento de danos materiais e morais, alegando que a requerida, no exercício da função de tabeliã, agiu com dolo ao negar a averbação, na matrícula nº 84.070, de informação acerca da distribuição de processo de execução em face do antigo proprietário do imóvel, lhe causando prejuízos, uma vez que se tratava do único bem do devedor que poderia garantir o adimplemento da dívida.

Nesse viés, a apelante defende que o precedente do STF não afasta a possibilidade de o lesado demandar diretamente o tabelião. Ainda, sustenta que os tabeliães e notários não se enquadram no conceito de agentes públicos, logo, resta mantida sua responsabilidade direta pelos atos praticados, impondo-se o reconhecimento da legitimidade da requerida.

Contudo, malgrado a pretensão recursal, o c. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 842846/RJ, em sede de repercussão geral, fixou o seguinte tema:

Tema 777: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Analisando o julgado paradigma, tem-se que a questão submetida à apreciação da Suprema

Corte envolvia a responsabilidade e legitimidade do Estado de Santa Catarina, recorrente na ocasião, de figurar no polo passivo da demanda proposta pelo particular em razão de suposto erro praticado pelo tabelião.

Naquela ocasião, ao negar provimento ao recurso, a Suprema Corte discorreu acerca da teoria do risco administrativo, positivada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual o Estado responde de forma objetiva pelos atos de seus agentes, de forma que, por conseguinte, o Estado possui responsabilidade direta pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo ao ente público o direito de regresso contra o causador do dano.

Outrossim, como consignou o STF no julgamento do RE 842846/RJ, os tabeliães e registradores oficiais exercem função dotada de fé pública, sendo que o ingresso na atividade depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário. Além disso, por desempenharem um conjunto de competências estatais delegadas, os titulares de serventias extrajudiciais são considerados agentes públicos.

Partindo de tais premissas, impõe-se reconhecer, ainda, a aplicação do paradigma fixado pelo STF no julgamento do RE nº 1.027.633, do qual resultou o Tema 940, que assim dispôs:

Tese: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por oportuno, cito trecho do julgamento outrora referenciado:

[...]
A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público
, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social.
A corda não deve estourar do lado mais fraco
.
O Estado é sujeito poderoso
, contando com a primazia do uso da força
.
O indivíduo situa-se em posição de subordinação
, de modo que
a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão
.
No tocante ao agente público
, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração
, confundindo-se com o próprio Estado
. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público.
À vítima da lesão - seja particular, seja servidor - não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda.

A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público
. [...]”

Assim, não obstante a força argumentativa da apelante, a matéria controvertida requer a observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que, evidentemente, indicam a correta extinção da demanda em relação à pessoa do tabelião, diante de sua ilegitimidade para responder por eventuais danos causados ao particular no exercício da função pública.

Nesse sentido, cito julgado deste Eg. Sodalício mato-grossense:

“[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777)
submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa". (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016260-55.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 16/11/2023) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – NÃO EVIDENCIADA – TEMA 777, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RE Nº 842.846/SC – LEGITIMIDADE MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema 777
, da Repercussão geral oriunda do RE nº 842.846/SC, ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’
, não havendo falar em sua ilegitimidade passiva ad causam. (N.U 0007551-46.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (g.n).

“APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO. 1 – A rejeição de Embargos Declaratórios não traduz negativa de prestação jurisdiciona. Decisão que analisou os motivos apresentados pela embargante e lançou fundamentos suficientes para a deliberação que proferiu.
2 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846 (Tema nº 777),
restou firmada a tese de que O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
3 – Considera-se como danos materiais o prejuízo efetivamente sofrido como evento prejudicial, os lucros cessantes e os danos emergentes. O ajuizamento de ação de alimentos, embasada na certidão de registro de nascimento com a inclusão de falsa paternidade, causou ao recorrente prejuízos materiais, que devem ser integralmente ressarcidos pelo recorrido. 4 – Hipótese em que caracterizado o ilícito indenizável decorrente da falha na prestação do serviço cartorário. Dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto.” (N.U 0046077-10.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (g.n).

Nesse panorama, alinho-me aos entendimento supracitados, de modo que os atos praticados pelo tabelião no exercício da função pública vinculam objetivamente o Estado, ao passo que a demanda judicial dever ser dirigida à pessoa jurídica estatal competente.

Além disso, o agente público, ou aquele que desempenha função pública delegada, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos, mas sim a pessoa jurídica responsável pela delegação, à qual caberá, posteriormente, o exercício do direito de regresso, se for o caso.

Ressalte-se, ainda, que a extinção do feito sem resolução de mérito não impede a parte de propor nova demanda, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil, possibilitando ao apelante ajuizar sua pretensão em face do réu que, de fato, possui legitimidade para reparar o suposto dano alegado.

Por outro lado, no que concerne ao pedido alternativo de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, bem como à remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública para processamento, observa-se que tal questão não foi suscitada ao longo da instrução processual. Ademais, embora o autor/apelante tenha sido intimado a se manifestar

acerca da alegada ilegitimidade passiva da tabeliã, limitou-se a impugnar os fundamentos apresentados pela defesa, sem, contudo, pugnar pela inclusão do ente estatal ou substituição do polo passivo, como permite o art. 338 do CPC.

Nessa intelecção, se tratando de matéria que sequer foi objeto da controvérsia instalada na origem e, muito menos, enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, é evidente a inovação recursal, a rigor do preconizado pelo art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, destaca-se entendimento sobre a matéria:

“[...] Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto,
não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.” (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (g.n).

Logo, não sendo matéria de ordem pública, deixo de conhecer do referido pedido alternativo.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pacífica, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando que a sentença arbitrou os honorários advocatícios por equidade, majoro a verba ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024